Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747980-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FELIPE XAVIER DE SOUSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão n.o 0718715-73.2020.8.07.0003, movida em desfavor de FELIPE XAVIER DE SOUSA NETO, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do réu em mora. Em suas razões (ID 21173674), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Assevera ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válido, porquanto insuficiente o documento colacionado pelo Banco autor. Aduz estar devidamente comprovado que o réu foi devidamente constituído em mora, sendo prescindível a expedição de notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou o efetivo recebimento da carta com AR pelo devedor fiduciante, figurando-se presentes os requisitos mínimos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão da tutela antecipada e, no mérito, pela reforma do decisum. Preparo devidamente comprovado nos IDs 21173675 e 21173676. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada: Emende-se a inicial para comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O decisum restou complementado nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração apresentados pela parte autora nos quais alega omissão relativamente na decisão de ID 73711956, que não teria considerado a validade da notificação anexada. Analisando os autos, não verifico a ocorrência de omissão. A notificação juntada foi devidamente analisada e não foi considerada suficiente para comprovação da mora, pois retornou com a informação “mudou-se”. Assim, rejeito os embargos de declaração. Como os embargos interrompem o prazo da decisão contra a qual se dirigem, reabro o prazo de 15 dias ao autor para que cumpra a decisão precedente, e anexe aos autos notificação devidamente entregue no endereço do contrato; entregue em qualquer endereço, desde que assinada pelo réu ou, ainda, anexe instrumento de protesto (a última opção parece ser a recomendável neste caso). O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator